Tribunal: TJES
Processo: 5014043-14.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014043-14.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELSON S PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

APELADO: M. R. O. E. S.

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 375 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro opostos por adquirente de imóvel rural, para cancelar o ato de constrição proferido nos autos da Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação do imóvel rural ocorreu em fraude à execução, considerando a inexistência de registro da penhora à época da compra e venda; (ii) estabelecer se restou comprovada a má-fé do terceiro adquirente apta a afastar a presunção de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fraude à execução exige, nos termos da Súmula 375 do STJ, a existência de constrição judicial previamente registrada ou a comprovação da má-fé do terceiro adquirente.

4. Inexistia qualquer averbação de penhora ou restrição na matrícula do imóvel no momento da alienação, a qual ocorreu em 31/10/2008, ao passo que o registro da penhora somente foi efetivado em 15/10/2018.

5. A ausência de registro da penhora afasta a presunção absoluta de conhecimento da constrição pelo terceiro adquirente, impondo ao exequente o ônus de provar a má-fé, conforme a Súmula 375 do STJ.

6. Não foram produzidos elementos concretos capazes de demonstrar a alegada má-fé do adquirente, sendo insuficientes as alegações de preço vil ou de dispensa de certidões para caracterizar fraude à execução.

7. A simples possibilidade de obtenção de certidões de feitos judiciais não configura dever legal do adquirente, tratando-se de faculdade que não afasta, por si só, a presunção de boa-fé.

8. A responsabilização irrestrita do terceiro adquirente de boa-fé comprometeria a segurança jurídica e violaria o princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

10. A caracterização da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente.

11. Inexistindo averbação de constrição na matrícula do imóvel à época da alienação, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente, cabendo ao exequente o ônus de demonstrar o contrário.

12. Alegações genéricas de preço vil ou de ausência de certidões não são suficientes, por si sós, para afastar a presunção de boa-fé do terceiro adquirente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APTE.: ELSON S PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

APDO.: M. R. O. E. S.

RELATORA: A SRª DESEMBAGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DATA DA SESSÃO: 07/04/2026

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBAGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ELSON'S PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES nos embargos de terceiro opostos por M. R. O. E S. menor representado por seu genitor Miguel Reinaldo da Silva, que julgou procedentes os pedidos iniciais para cancelar o ato de constrição do imóvel emanado nos autos do cumprimento de sentença n° 0012775-40.2004.8.08.0024.

Em seu recurso (id. 17954394), a empresa Apelante alega que a alienação do imóvel ao Sr. Miguel Arcanjo Alves da Silva ocorreu após a ordem de pagamento proferida no Cumprimento de Sentença, em 14 de dezembro de 2007, motivo pelo qual afirma que o terceiro adquirente já possuía ciência da existência do feito executivo em trâmite contra o executado/alienante (Robério Antônio de Campos).

Assevera que o intuito dos executados era frustrar a execução, uma vez que o imóvel constrito constituiria o único bem capaz de satisfazer o crédito exequendo, sendo evidente a má-fé do terceiro adquirente na aquisição da denominada “Fazenda Sossego”, circunstância necessária ao reconhecimento da fraude à execução, nos termos da Súmula 375/STJ.

Defende que o comprador, Sr. Miguel, aceitou preço incompatível com a realidade, eis que o imóvel possui área de 166.00.38 hectares e foi vendido por R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), valor muito inferior ao de mercado à época, o que evidenciaria omissão aos deveres inerentes à boa-fé objetiva.

Ressalta que o próprio executado, Sr. Robério Antônio de Campos, declarou ao Tribunal Superior Eleitoral a propriedade da “Fazenda Sossego”, atribuindo ao bem o valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), o que provaria a sua intenção de esvaziamento patrimonial com a venda, a fim de frustrar a satisfação do crédito, em articulação com o terceiro adquirente.

Por fim, alega que o comprador dispensou a apresentação de certidões de feitos para a lavratura da escritura pública, tendo assumido todos os riscos do negócio.

Diante do exposto, requer-se o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os embargos de terceiro, restabelecendo a penhora e permitindo a continuidade dos atos expropriatórios sobre a “Fazenda Sossego”.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. nº17954398).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO COLA RIBEIRO:-

Boa tarde a todos.

Compareço aqui na tribuna hoje, com o devido respeito, para demonstrar as razões pelas quais a respeitável sentença interpelada merece ser reformada. Prometo que serei breve em meus esclarecimentos.

Trata-se de um típico caso de fraude à execução. O nosso interesse recursal se volta contra uma sentença proferido nos autos de embargos de terceiros que julgou improcedente para desconstituir uma penhora que recaiu sobre uma fazenda localizada no interior de Minas Gerais.

Excelências, serei bem sucinto. O objeto do recurso é justamente averiguar a caracterização dessa má-fé do terceiro adquirente, ou não, para fim de viabilizar o reconhecimento de fraude de execução e assim permitir o prosseguimento da execução sobre essa fazenda, conforme já entendimento do Superior Tribunal de Justiça materializado na Súmula 375. Para tanto, eu peço vênia para fazer alguns esclarecimentos em relação a alguns pontos que talvez possuam o condão de provocar uma reflexão desta Terceira Câmara Cível.

Inicialmente, esse executado foi citado em dezembro de 2007. Menos de um ano depois da citação dele no cumprimento de sentença, ele alienou essa fazenda que era o único patrimônio, era o único imóvel que integrava o patrimonial dele e claramente o reduziu à insolvência. O intuito fraudulento em relação ao devedor está muito bem caracterizado no processo. Tanto é que a própria sentença apelada reconheceu o intuito fraudulento e apenas rejeitou a tese de fraude justamente por não conseguir averiguar elementos que caracterizam essa má-fé do terceiro adquirente.

Então, com as devidas vênias, vou discordar desse entendimento da sentença. Em primeiro lugar, porque como se observa dos próprios elementos já juntados ao processo, a fazenda foi alienada por um preço absolutamente vil e incompatível. Uma fazenda de 166 hectares foi vendida pelo singelo valor de R$ 75 mil. E esse valor salta aos olhos considerando que no mesmo ano, esse executado que também já foi político em Minas Gerais, ele declarou à justiça eleitoral que essa fazenda valeria um milhão de reais. Nos autos de cumprimento de sentença, teve uma avaliação judicial que avaliou a fazenda em quase 2 milhões de reais. Então assim, não estamos diante de uma simples divergência de avaliações, mas sim de uma venda completamente suspeita por um valor completamente inadequado e incompatível com a realidade do bem, que é uma fazenda enorme.

Excelências, o STJ, nesse sentido, já possui um entendimento pacificado no sentido de que o preço vil configura um forte indício de fraude de execução. E para além disso, outro elemento que deve ser destacado, e acredito que seja o principal que consiga transportar essa fraude para o mundo dos autos, diz respeito ao fato do próprio adquirente ter dispensado a apresentação de certidões negativas no momento da escritura pública. Esse fato está comprovado na própria escritura pública de compra e venda do imóvel. Ou seja, o adquirente conscientemente dispensou a apresentação dessas certidões, assumindo para si todos os riscos dos negócios.

O STJ já tem entendimento firme nesse sentido, de que cabe ao adquirente de qualquer imóvel, cabe ao homem comum, quando vai comprar um imóvel, diligenciar as certidões negativas em todas as comarcas de domicílio do alienante e das comarcas onde está situado o imóvel, mas isso não foi feito. Então, Excelências, quando analisados esses elementos em comum, em conjunto, acredito que existam fortes indícios capazes de afastar essa presunção de boa-fé do terceiro adquirente e autorizar o reconhecimento de fraude à execução.

Outro ponto que merece ser destacado é de que esse adquirente não era um sujeito, como posso dizer, inexperiente ou ingênuo. Assim, é o típico fazendeiro da região. Ele já possui outras propriedades rurais, já na região. Então, assim, evidentemente, ele possuía conhecimento do valor do metro quadrado, possuía conhecimento de todas as diligências necessárias, as cautelas mínimas exigidas do homem comum para essas operações imobiliárias. Então, acreditamos que todos esses elementos, quando conjugados, demonstram, sim, essa má-fé apta a configurar essa fraude à execução.

Então, em conclusão, espero que esse ponto seja objeto de reflexão desta colenda Terceira Câmara Cível. Espero firmemente que a sentença seja reformada para permitir a manutenção dessa penhora e viabilizar a satisfação do crédito da minha cliente, que há quase 20 anos se persegue.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBAGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Senhor Presidente, diante da sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

jrp
*

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELSON 'S PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES nos
embargos de terceiro
opostos por
M. R. O. E S. menor representado por seu genitor Miguel Reinaldo da Silva
,

que julgou procedentes os pedidos iniciais para cancelar o ato de constrição do imóvel emanado nos autos do cumprimento de sentença n° 0012775-40.2004.8.08.0024.

Em seu recurso (id. 17954394), alega que a alienação do imóvel ao Sr. Miguel Arcanjo Alves da Silva ocorreu após a ordem de pagamento proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, em 14 de dezembro de 2007, motivo pelo qual afirma que o terceiro adquirente já possuía ciência da existência do feito executivo em trâmite contra o executado/alienante, Robério Antônio de Campos.

Assevera que o intuito dos executados era frustrar a execução, uma vez que o imóvel constrito constituiria o único bem capaz de satisfazer o crédito exequendo, sendo evidente a má-fé do terceiro adquirente na aquisição da denominada “Fazenda Sossego”, circunstância necessária ao reconhecimento da fraude à execução, nos termos da Súmula 375/STJ.

Defende que o comprador, Sr. Miguel, aceitou preço incompatível com a realidade, eis que o imóvel possui área de 166.00.38 hectares e foi vendido por R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), valor muito inferior ao de mercado à época, o que evidenciaria omissão aos deveres inerentes à boa-fé objetiva.

Ressalta que o próprio executado, Sr. Robério Antônio de Campos, declarou ao Tribunal Superior Eleitoral a propriedade da “Fazenda Sossego”, atribuindo ao bem o valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), o que provaria a sua intenção de esvaziamento patrimonial com a venda, a fim de frustrar a satisfação do crédito, em articulação com o terceiro adquirente.

Por fim, alega que o comprador dispensou a apresentação de certidões de feitos para a lavratura da escritura pública, tendo assumido todos os riscos do negócio.

Diante do exposto, requer-se o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os embargos de terceiro, restabelecendo a penhora e permitindo a continuidade dos atos expropriatórios sobre a “Fazenda Sossego”.

Muito bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve fraude à execução de nº 0012775-40.2004.8.08.0024 movida por Elson’s Produtos Alimentícios Ltda em desfavor de Roberio Antonio Campos e José Nascentes Coelho Filho em razão da venda do imóvel de Matrícula nº. 36.255 quando já estava em curso o procedimento de cumprimento de sentença.

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Mateus Reinaldo Oliveira e Silva, na qual informa que recebeu o imóvel em questão por doação de seu avô Miguel Arcanjo Alves Da Silva. Alega que o bem foi adquirido por seu ascendente de boa-fé, pela quantia de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), na data de 31/10/2008, com a lavratura em Escritura Pública de Compra e Venda, Livro nº. 159, fls. 129 a 131, no Cartório do 1º Ofício de Notas de Pitangui-MG e que antes da realização do negócio não foi constatada a existência de quaisquer irregularidades que impedissem a sua realização.

Por outro lado, a empresa apelante pugna pela reforma da sentença a fim de julgar improcedente a pretensão dos embargos de terceiro, restabelecendo a penhora do imóvel denominado “Fazenda Sossego”.

Primeiramente, cumpre observar o que dispõe o artigo 792 do Código de Processo Civil acerca do tema:

Art. 792.
A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

Com efeito, a fraude à execução configura-se nas hipóteses de preexistência de constrição judicial devidamente averbada nos registros do bem (presunção absoluta de conhecimento por terceiros) ou nos casos em que o credor comprovar a má-fé do terceiro adquirente (presunção relativa).

Nesse sentido é o teor da Súmula nº 375 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula n° 375.
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Estabelecidas tais premissas, entendo que o recurso não deve prosperar.

No caso, a análise dos autos revela que por ocasião da lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda (31/10/2008),
não havia qualquer restrição (penhora) tampouco anotação da existência da execução registrada na matrícula do imóvel no momento da compra
, circunstância que, por si só, afasta a presunção de fraude.

Depreende-se do documento de fl. 443 dos autos do cumprimento de sentença e da
certidão de filiação de domínio
de id. 17953627 que a averbação na matrícula do imóvel acerca da penhora relativa à execução em comento ocorreu tão somente em 15/10/2018, ou seja,
quase 10 anos após o registro da alienação.

Ademais, vale pontuar que o próprio embargante peticionou nos autos da ação de rescisão contratual nº 0012775-40.2004.8.08.0024 (fls. 359-386) informando que o bem nomeado à penhora não pertencia mais ao executado desde a data indicada no instrumento público de compra e venda, e mesmo assim a empresa apelante prosseguiu com a penhora em face do mesmo.

Registre-se que, a despeito da possibilidade de conhecimento do ajuizamento da ação executiva mediante a expedição de certidão de feitos judiciais, é cediço que a emissão se trata de medida facultativa para a lavratura de escritura de compra e venda.

No mais, não há elementos concretos capazes de demonstrar a desproporcionalidade do valor de venda do imóvel à época da transação. Consequentemente, a simples alegação de que o preço seria inferior ao de mercado é insuficiente para afastar a presunção de boa-fé do comprador.

Não se pode, pois, atribuir responsabilidade total, ampla, geral e irrestrita ao terceiro adquirente de boa fé e absolutamente diligente, sob pena de promover a insegurança das relações jurídicas e a evidente violação ao princípio da razoabilidade.

Assim, em consonância com a fundamentação da r. sentença, o apelante não logrou comprovar a má-fé do terceiro adquirente, doador do imóvel ao embargante.

No mesmo sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça :

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO . ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. PROVA DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE . SÚMULA 375 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO EMBARGANTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7 DO STJ. NATUREZA DO CONTRATO E DA POSSE EXERCIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico nesta Corte que, não havendo registro da penhora, compete ao exequente fazer prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, STJ) . 2. Mesmo antes das Leis 10.444/2002 e 8.953/1994, esta Corte já entendia que, na ausência do registro da penhora, era imprescindível a demonstração da má-fé do terceiro adquirente para a caracterização da fraude à execução ( AgRg no REsp 1126191/SP, Rel . Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2014, DJe 1º/8/2014). 3.
Caso concreto em que não houve o registro da penhora - ao menos com relação à época em que foi celebrado o negócio envolvendo o imóvel penhorado - e nem ficou demonstrada a má-fé do terceiro adquirente. Logo, aplicável o entendimento pacífico desta Corte, resta afastada a alegação de fraude à execução.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1736883 RS 2018/0095102-0, Relatora: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973 . INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA E DE PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ÔNUS DO EXEQUENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA . SÚMULA 375/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INEFICÁCIA DA COISA JULGADA CONTRA TERCEIRO ADQUIRENTE QUE NÃO FOI PARTE NO PROCESSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2 . De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo,
"inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência"
(REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de 1º/12/2014) . 3. "Segundo a regra geral disposta no artigo 472 do CPC/1973, a coisa julgada só opera efeito entre as partes integrantes da lide. Assim, não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao terceiro de boa-fé" [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1060067 SP 2017/0039754-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios imposta ao recorrente para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora

*

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5014043-14.2022.8.08.0024

APELANTE
: ELSON’S PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

APELADO
: M. R. O. E. S. menor representado por seu genitor Miguel Reinaldo da Silva

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELSON'S PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES nos
embargos de terceiro
opostos por
M. R. O. E S. menor representado por seu genitor Miguel Reinaldo da Silva
,

que julgou procedentes os pedidos iniciais para cancelar o ato de constrição do imóvel emanado nos autos do cumprimento de sentença n° 0012775-40.2004.8.08.0024.

Em seu recurso (id. 17954394), alega que a alienação do imóvel ao Sr. Miguel Arcanjo Alves da Silva ocorreu após a ordem de pagamento proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, em 14 de dezembro de 2007, motivo pelo qual afirma que o terceiro adquirente já possuía ciência da existência do feito executivo em trâmite contra o executado/alienante, Robério Antônio de Campos.

Assevera que o intuito dos executados era frustrar a execução, uma vez que o imóvel constrito constituiria o único bem capaz de satisfazer o crédito exequendo, sendo evidente a má-fé do terceiro adquirente na aquisição da denominada “Fazenda Sossego”, circunstância necessária ao reconhecimento da fraude à execução, nos termos da Súmula 375/STJ.

Defende que o comprador, Sr. Miguel, aceitou preço incompatível com a realidade, eis que o imóvel possui área de 166.00.38 hectares e foi vendido por R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), valor muito inferior ao de mercado à época, o que evidenciaria omissão aos deveres inerentes à boa-fé objetiva.

Ressalta que o próprio executado, Sr. Robério Antônio de Campos, declarou ao Tribunal Superior Eleitoral a propriedade da “Fazenda Sossego”, atribuindo ao bem o valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), o que provaria a sua intenção de esvaziamento patrimonial com a venda, a fim de frustrar a satisfação do crédito, em articulação com o terceiro adquirente.

Por fim, alega que o comprador dispensou a apresentação de certidões de feitos para a lavratura da escritura pública, tendo assumido todos os riscos do negócio.

Diante do exposto, requer-se o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar improcedentes os embargos de terceiro, restabelecendo a penhora e permitindo a continuidade dos atos expropriatórios sobre a “Fazenda Sossego”.

Muito bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve fraude à execução de nº 0012775-40.2004.8.08.0024 movida por Elson’s Produtos Alimentícios Ltda em desfavor de Roberio Antonio Campos e José Nascentes Coelho Filho em razão da venda do imóvel de Matrícula nº. 36.255 quando já estava em curso o procedimento de cumprimento de sentença.

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Mateus Reinaldo Oliveira e Silva, na qual informa que recebeu o imóvel em questão por doação de seu avô Miguel Arcanjo Alves Da Silva. Alega que o bem foi adquirido por seu ascendente de boa-fé, pela quantia de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), na data de 31/10/2008, com a lavratura em Escritura Pública de Compra e Venda, Livro nº. 159, fls. 129 a 131, no Cartório do 1º Ofício de Notas de Pitangui-MG e que antes da realização do negócio não foi constatada a existência de quaisquer irregularidades que impedissem a sua realização.

Por outro lado, a empresa apelante pugna pela reforma da sentença a fim de julgar improcedente a pretensão dos embargos de terceiro, restabelecendo a penhora do imóvel denominado “Fazenda Sossego”.

Primeiramente, cumpre observar o que dispõe o artigo 792 do Código de Processo Civil acerca do tema:

Art. 792.
A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

Com efeito, a fraude à execução configura-se nas hipóteses de preexistência de constrição judicial devidamente averbada nos registros do bem (presunção absoluta de conhecimento por terceiros) ou nos casos em que o credor comprovar a má-fé do terceiro adquirente (presunção relativa).

Nesse sentido é o teor da Súmula nº 375 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula n° 375.
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Estabelecidas tais premissas, entendo que o recurso não deve prosperar.

No caso, a análise dos autos revela que por ocasião da lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda (31/10/2008),
não havia qualquer restrição (penhora) tampouco anotação da existência da execução registrada na matrícula do imóvel no momento da compra
, circunstância que, por si só, afasta a presunção de fraude.

Depreende-se do documento de fl. 443 dos autos do cumprimento de sentença e da
certidão de filiação de domínio
de id. 17953627 que a averbação na matrícula do imóvel acerca da penhora relativa à execução em comento ocorreu tão somente em 15/10/2018, ou seja,
quase 10 anos após o registro da alienação.

Ademais, vale pontuar que o próprio embargante peticionou nos autos da ação de rescisão contratual nº 0012775-40.2004.8.08.0024 (fls. 359-386) informando que o bem nomeado à penhora não pertencia mais ao executado desde a data indicada no instrumento público de compra e venda, e mesmo assim a empresa apelante prosseguiu com a penhora em face do mesmo.

Registre-se que, a despeito da possibilidade de conhecimento do ajuizamento da ação executiva mediante a expedição de certidão de feitos judiciais, é cediço que a emissão se trata de medida facultativa para a lavratura de escritura de compra e venda.

No mais, não há elementos concretos capazes de demonstrar a desproporcionalidade do valor de venda do imóvel à época da transação. Consequentemente, a simples alegação de que o preço seria inferior ao de mercado é insuficiente para afastar a presunção de boa-fé do comprador.

Não se pode, pois, atribuir responsabilidade total, ampla, geral e irrestrita ao terceiro adquirente de boa fé e absolutamente diligente, sob pena de promover a insegurança das relações jurídicas e a evidente violação ao princípio da razoabilidade.

Assim, em consonância com a fundamentação da r. sentença, o apelante não logrou comprovar a má-fé do terceiro adquirente, doador do imóvel ao embargante.

No mesmo sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça :

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO . ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. PROVA DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE . SÚMULA 375 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO EMBARGANTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7 DO STJ. NATUREZA DO CONTRATO E DA POSSE EXERCIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico nesta Corte que, não havendo registro da penhora, compete ao exequente fazer prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, STJ) . 2. Mesmo antes das Leis 10.444/2002 e 8.953/1994, esta Corte já entendia que, na ausência do registro da penhora, era imprescindível a demonstração da má-fé do terceiro adquirente para a caracterização da fraude à execução ( AgRg no REsp 1126191/SP, Rel . Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2014, DJe 1º/8/2014). 3.
Caso concreto em que não houve o registro da penhora - ao menos com relação à época em que foi celebrado o negócio envolvendo o imóvel penhorado - e nem ficou demonstrada a má-fé do terceiro adquirente. Logo, aplicável o entendimento pacífico desta Corte, resta afastada a alegação de fraude à execução.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1736883 RS 2018/0095102-0, Relatora: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973 . INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA E DE PROVA DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ÔNUS DO EXEQUENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA . SÚMULA 375/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INEFICÁCIA DA COISA JULGADA CONTRA TERCEIRO ADQUIRENTE QUE NÃO FOI PARTE NO PROCESSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2 . De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo,
"inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência"
(REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de 1º/12/2014) . 3. "Segundo a regra geral disposta no artigo 472 do CPC/1973, a coisa julgada só opera efeito entre as partes integrantes da lide. Assim, não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao terceiro de boa-fé" [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1060067 SP 2017/0039754-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios imposta ao recorrente para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Majora-se a condenação em honorários advocatícios imposta ao recorrente para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.